Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-42.2024.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-42.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ELELIANE ROBERTA DE LIMA - CPF: 038.846.871-82 (APELADO), FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 085.158.316-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que determinou a suspensão dos descontos automáticos e a restituição simples dos valores descontados indevidamente após a revogação da autorização pela autora, além da condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) validade dos descontos após revogação da autorização; (ii) necessidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 4.790/2020 garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito.

4.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.085, firmou entendimento de que a continuidade dos descontos após revogação é indevida.

5.

A cobrança indevida, especialmente em conta salário, gera dano moral presumido, justificando a indenização.

6.

A devolução deve ser feita de forma simples, pois não há prova de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco é responsável por cessar os descontos em conta corrente após a revogação da autorização de débito formalizada pelo consumidor.

1.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 4.790/2020, arts. 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJDFT, Apelação Cível nº 0726132-78.2023.8.07.0001; TJMT, Apelação Cível nº 1034244-89.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição em Dobro c/c Danos Morais julgada parcialmente procedentes para determinar a suspensão dos descontos em conta bancária da autora referentes às parcelas dos contratos nº 029040053425 e 029040053412, condenar a requerida a restituir, de forma simples, os valores descontados da conta corrente da autora desde o pedido de cancelamento da autorização de desconto (12/08/2024) e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese a legalidade dos descontos realizados, uma vez que previstos contratualmente. Afirma que a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central não impõe à instituição financeira a obrigação de alterar o meio de pagamento da dívida.

Aduz que a responsabilidade pelo cancelamento da autorização de débito recai sobre o banco depositário. Alega que não há obrigação legal de ofertar boleto bancário como alternativa à forma contratada de pagamento.

Argumenta que a inadimplência da apelada decorreu de sua própria conduta ao não manter saldo suficiente em conta, bem como que a decisão judicial que desconsidera cláusulas contratuais válidas agrava o cenário de inadimplência no país.

Diz que não houve falha na prestação de serviços e que não há fundamento para a condenação em danos morais
.

Contrarrazões (Id 296414879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que a autora possui uma renda mensal de R$ 3.063,37 e enfrenta dificuldades financeiras em razão de dívidas, incluindo empréstimos com o Banco Crefisa S.A., cujas parcelas eram descontadas automaticamente de sua conta corrente. Alega que após solicitar a alteração na forma de pagamento para boleto bancário, revogou a autorização para os descontos automáticos, mas o banco continuou realizando as cobranças indevidas no valor total de R$ 2.204,72.

Afirma que tal falha causou sérios prejuízos, comprometendo sua renda e impactando negativamente sua qualidade de vida. Em razão disso, pleiteou a suspensão imediata dos descontos indevidos, a devolução dos valores pagos de forma indevida, com a devida majoração em dobro, e a reparação por danos morais.

No caso, a relação contratual entre as partes está comprovada, com a autora tendo assinado um contrato de empréstimo no qual optou pela forma de pagamento via débito automático em conta corrente que contém cláusula expressa autorizando os descontos, os quais foram realizados conforme a autorização concedida (Id. 296414856).

De proêmio, a questão em discussão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, o qual consolidou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando essa conta é utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar (REsp nº 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe de 15/03/2022).

Nesse viés, a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6º, regula o débito automático em conta corrente e assegura o direito do titular da conta de cancelar a autorização de débito.

Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo especifica que o cancelamento pode ser formalizado tanto na instituição depositária quanto na instituição destinatária, conforme o caso. Veja-se:

“Art. 6º É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”

Nesse viés, uma vez revogada a autorização, o banco depositário é responsável por suspender os descontos realizados. A própria Resolução, portanto, assegura o direito do correntista de cancelar a autorização de débito, sem que isso implique a exclusão da obrigação de quitação das parcelas, que continua vigente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4 .790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877 .113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2.
A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução nº 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6º, que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
3. Apelo provido. (TJ-DF 07261327820238070001 1889032, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

Ademais, o art. 9º da mesma Resolução confirma que o cancelamento da autorização de débito em conta pode ser formalizado na instituição depositária, e isso deve ser feito independentemente de qualquer outra condição, desde que o cliente tenha feito a solicitação de revogação, que no caso, restou plenamente comprovado, conforme ID. 296414034.

Quanto à condenação em danos morais, a cobrança indevida, especialmente em verba de natureza alimentar, que coloca em risco a subsistência da parte autora, gera danos presumidos, configurando violação à dignidade humana e aos direitos do consumidor.

Desse modo, o montante de R$ 2.000,00 fixado na sentença está adequado, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes envolvidas.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CANCELAMENTO DE DESCONTOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÉBITO EM CONTA SALÁRIO – SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO ATENDIDA PELA CASA BANCÁRIA – REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL – TEMA 1.085 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tema 1.085 do c. STJ. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Comprovados os descontos indevidos efetuados na conta salário da consumidora, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
(N.U 1034244-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Por fim, o apelante busca a reforma da sentença quanto à sucumbência.

Entretanto, a autora efetivamente decaiu de parte mínima de seu pedido, pois obteve sucesso na principal pretensão de alteração da forma de pagamento, sucumbindo apenas no pedido de devolução em dobro dos valores.

Assim, não há falar-se em redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025